Tribunal: TJMT
Processo: 1034434-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034434-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE MENDES LIMA - CPF: 569.673.061-20 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
JOSE MENDES LIMA

APELADO:

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL – SCR –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
–

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO ADIMPLEMENTO
INTEGRAL
DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Sistema de Informações de Créditos (SCR) é um cadastro constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil, sobre o histórico de operações de crédito realizados por instituições financeiras, bem como, a existência de débitos vencidos e a vencer, tendo a finalidade de possibilitar o monitoramento pelo BACEN do crédito no sistema financeiro.

No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito.

A indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não restou configurado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto
por
Jose Mendes Lima

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

7
a
Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais E Pedido De Antecipação Antecipada
ajuizada

em face de Crefisa Sa
Credito
Financiamento e Investimentos
,
julgou
imp
rocedente
s

o
s
pedido

iniciais, nos seguintes termos:

“ (...)

A parte Requerente aduz, em síntese, que foi surpreendido com a informação seu nome estava inserido no banco de dados SCR – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO do Banco Central do Brasil, acerca de débito inserido em 07/2020, no valor de (R$ 314,00), ao qual decorre de empréstimo junto a parte Ré, que, no entanto, já está devidamente quitado pelo Requerente, não possuindo qualquer outro serviço com a parte Requerida.

Diante desses fatos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a parte Requerida proceda a exclusão da anotação de seu nome junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, e ao final, seja declarada a inexistência do débito no valor (R$ 314,00), com a condenação da parte Ré ao pagamento indenização por dano moral (R$ 30.000,00), mais custas processuais e honorários advocatícios, pugnou ainda pela gratuidade da justiça, recebeu a emenda a inicial e concedeu a gratuidade da justiça, após, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a parte Ré proceda a exclusão do apontamento do nome da parte Autora no (SCR), ao fim, ordenou a citação da parte Requerida e designação audiência de conciliação.

Contestação foi apresentada (Id. 110122624), arguindo preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, inadimplência da parte Autora, existência de contrato de empréstimo pactuado entre as partes, ausência de ato ilícito
no apontamento (SCR) não desqualifica ou constitui elemento desabonador de sua conduta, e por fim, inexistência de dano de ordem moral indenizável, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

(...)

Portanto, sem qualquer esforço de ótica, não constata na hipótese o ato lesivo perpetrado pela parte Ré contra a parte Autora, que gerou algum dano, e, bem assim, o nexo causalidade entre este e a conduta praticada. Assim, não há como
se concluir de outro modo, senão pela inexistência de dano moral indenizável. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES
os
pedidos inicial
formulado pela parte Requerente

JOSÉ MENDES LIMA, em face do CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ante
a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço, e por consequência, REVOGO a tutela de urgência concedida (Id. 106212152). CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita(Id. 106212152),nos termos do artigo
98,§
3o do CPC.
(...)
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da conduta ilícita da instituição financeira.

Dos danos morais indenizáveis

Do quantum indenizatório.

Recurso tempestivo
e isento do recolhimento de custas
.
(ID 2045
21307
).

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,

a fim de
reformar
a sentença atacada
e

julgar
totalmente
procedentes os pedidos inicia
is
. (ID.
206795813
)

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: JOSE MENDES LIMA

APELADO:

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

1.Preliminares arguidas pela parte recorrida.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

A
Apelad
a
Crefisa S/A Crédito
e
Financiamento
e
Investimentos
,
afirma que
o recurso de
apelação interposto
merece inadmissibilidade por violar o princípio da dialeticidade recursal e não rebater especificam
ente os fundamentos da sentença
.

Analisando os autos, tenho que esta preliminar não merece garrida.

Isso porque, analisando as razões recursais, identifico insurgência direta com os fundamentos da sentença, fato que afasta argumentos de violação à dialeticidade recursal.

Portanto,
rejeito
a preliminar
de violação à dialeticidade recursal
.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por Jose Mendes Lima

contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência
De Débito C/C Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais E Pedido De Antecipação Antecipada ajuizada em face de Crefisa Sa
Credito
Financiamento e Investimentos, julgou improcedentes
os pedido
iniciais
.

Assevera a parte recorrente, em síntese, que foi surpreendido com a informação seu nome estava inserido no banco de dados SCR – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO do Banco Central do Brasil, acerca de débito inserido em 07/2020, no valor de (R$ 314,00), ao qual decorre de empréstimo junto a instituição financeira recorrida, que, no entanto, já está devidamente quitado, não possuindo qualquer outro serviço que ensejasse a inserção d
e seu

Nome
/
CPF

no Sistema De Informação De Crédito.

Lado outro, afirma a

Apelada
,
inadimplência da parte Autora, existência de contrato de empréstimo pactuado entre as partes, ausência de ato ilícito no apontamento (SCR) não desqualifica ou constitui elemento desabonador de sua conduta, e por fim, inexistência de dano de ordem moral indenizável, pugnando pela improcedência total dos pedidos
,
defendendo
, porquanto,
o desprovimento recursal
.

Pois bem.

É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde
a instituição financeira
/apelad
a,
objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor
, nos termos do
art. 14 do CDC
,
independentemente da perquirição da existência de sua culpa.
Senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

In
cas
u
,
e
m que pese os argumentos da recorrente, verifica-se que é legítima a inscrição no SCR do Banco Central,
pois, houve a devida comprovação da
relação jurídica entre as partes e
débitos em aberto, sendo que fora acostado aos autos pela
instituição
financeira
cópia do Termo de Empréstimo Pessoal
, sob o no 050670014300

(id.
211271056
)
,

valor (R$ 2.528,10), a ser pago em 12 vezes mensais e sucessivas no valor (R$ 535,56), com início em 30/04/2020 e termino em 31/03/2021,
comprovando
a contratação d
o
empréstimo
financeiro
tomado pela apelante, com a efetiva confirmação mediante preenchimento de dados e confirmação por biometria facial.

Anoto ainda, que a instituição financeira recorrida, comprovou mediante juntada de demonstrativo do débito e
d
as parcelas em atraso, bem como, as parcelas efetivamente pagas, o qual fora deduzido do referido débito, no importe de
R$ 314,00
, na data de julho de 2020
.

Consigno ainda
,
que no documento denominado “LOG DE CONVERSA WHATSAPP”
consta
m
diversas
tentativas
pela
instituição financeira
no recebimento do
débito
“sub judice”, informando para tanto, as formas de resolução/acordo extrajudicial, conforme
ID no 211271058.

De tal modo, o conjunto probatório constante nos autos
,
demonstra a inequívoca ciência da
demandante
acerca
da contratação de empréstimo pessoal
e ausência de pagamento integral do débito.

Outrossim,
é sabido que
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

De
sta
forma
,
caberia ao autor da ação, provar, mesmo que minimamente, as alegações contidas na exordial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC
, contudo, não juntou aos autos, qualquer documento idôneo de comprovação do pagamento integral do débito.

Nesta ordem de ideias, segundo definição do próprio BACEN o SCR é
“um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país”
cuja finalidade primordial é a de reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas.

Assim, a instituição financeira cumpriu o exercício regular do seu direito ao incluir o nome da parte autora junto aos cadastros do SCR do Banco Central
.

Portanto, rest
ando
comprovado a origem do débito
e a existência de débitos vencidos
,

merece rejeição os pedidos contidos no Apelo recursal,

não
havendo
que se falar em declaração d
a
inexistência d
o
débito
“sub judice”
.

Neste sentido, é a jurisprudência hodierna
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO INDENIZATÓRIA

– ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA

– NO RELATÓRIO DO SCRDO BANCO CENTRAL– COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO

– INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU

– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR
–
AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS– SENTENÇA MANTIDARECURSO DESPROVIDO.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. A Súmula no 323 do STJ determina que “a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil)”.

(grifo nosso)

(N.U 1034203-16.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SRC) – RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos a regularidade do empréstimo realizado pelo autor junto ao banco apelado no ano de 1996, ou seja, as informações prestadas ao BACEN pelo Sistema de Informações de Crédito - SCR, de caráter informativo, em razão de renegociação de dívida firmada entre as partes, não há falar em ausência de relação jurídica entre as partes.
A indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não restou configurado.

(grifo nosso)

(N.U 1005934-66.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 03/08/2023).

Por fim, ante o fracasso recursal, pelas razões
acima
alinhavadas
,
não há o que se falar em ocorrência de danos morais indenizáveis
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso

de Apelação
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
para
15
%
(
quinze
por cento
)
sobre o valor atribuído a causa,

ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça
gratuita
(ID no 211473685)
,

nos termos do artigo
98,§
3o do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024